Tribunal: TJDFT
Processo: 0002688-91.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. FLAGRANTE PREPARADO. NULIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. BENEFÍCIO DO ARTIGO 171, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PRIMÁRIO. PREJUÍZO DE PEQUENO VALOR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2021, DJe 08/04/2021).
2. A inovação legislativa trazida pelo Pacote Anticrime em nada interfere na situação processual dos autos, pois, a se adotar uma posição ou outra quanto à retroatividade da norma do artigo 171, § 5o, do Código Penal, a representação da vítima dispensa formalidades e, no caso concreto, ela manifestou sua vontade de forma expressa, inequívoca e tempestiva, tanto ao registrar a ocorrência policial como ao prestar declarações à autoridade policial.
3. Não há falar em flagrante preparado no crime de estelionato, pois este já havia se consumado quando os policiais resolveram entrar em contato com os acusados e os encontrar, tendo a referida providência apenas auxiliado no esclarecimento da autoria delitiva.
4. Não há falar em nulidade em razão de flagrante preparado, pois a notícia os agentes estatais tinham era que os réus vendiam celulares falsificados na internet como se originais fossem, nada sabendo sobre a receptação do celular que cada um tinha e usava como se seu fosse, razão pela qual o encontro destes dois aparelhos originais e produtos de crimes anteriores trata-se de encontro fortuito de provas, de forma independente.
5. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
6. A versão da vítima, corroborada pela palavra dos policiais, pelas confissões parciais dos acusados e pelos anúncios ofertados (sem esclarecer que não se trata de celular original), atestam de forma contundente que eles, com vontades livres e conscientes, obtiveram, mediante fraude, vantagem econômica em prejuízo da vítima, consistente em venderem um celular iPhone falsificado como se original fosse, utilizando-se, ainda, de nome falso no anúncio e durante a transação, além de bloquearem o seu contato após a entrega do aparelho, configurando, assim, o delito de estelionato.
7. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
8. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo deve ser extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
9. Não há falar em desclassificação para o artigo 180, § 3o, do Código Penal, porquanto comprovado que os acusados sabiam da origem ilícita dos bens que possuíam.
10. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
11. Se o réu é primário e é de pequeno valor o prejuízo suportado, pois inferior ao salário mínimo vigente ao tempo do fato, de rigor a aplicação do § 1o do artigo 171 c/c o § 2o do artigo 155, ambos do Código Penal.
12. Levando em consideração o valor do bem subtraído, equivalente a, aproximadamente, 73% (setenta e três por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e as circunstâncias específicas do caso, a aplicação da fração mínima prevista, de 1/3 (um terço), é a medida de rigor.
13. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.